Tribunal: TJES
Processo: 0028748-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028748-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86.

3.
Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028748-10.2019.8.08.0024

APTE(S): INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

APDO(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível

interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)
, em face da sentença (fls. 199/202v., digitalizadas) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
na petição inicial desta
“ação anulatória”
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0414-037.115-0, para R$ 10.000,00.

O julgador
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos,
in verbis:

[...] A requerente assimila que o valor arbitrado de R$ 150.639,86 (cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), em razão de suposta violação à legislação consumerista, mostra-se demasiadamente excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado que a autoridade administrativa não observou os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Pois bem. Diversamente do aventado pelos réus, entendo ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

A multa em questão não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nos presentes autos, vejo que, com amparo em tais fundamentos, o valor arbitrado foi fixado em observância aos parâmetros da Instrução de Serviço do próprio PROCON/ES (19/2008).

Por outro lado, entendo que o valor fixado realmente não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser plenamente atendida com a redução do montante.

Consideremos, assim, as palavras do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.
Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...].
5) O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário.
6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REJEITADA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON MUNICIPAL VALOR DESARRAZOADO REDUÇÃO NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. [...]
5. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6. [...]. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160104832, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando as infrações cometidas pela requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Estado do Espírito Santo, para quem será revertido o valor. [...]

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Wendell Moreira de Souza, onde constou seguinte:

Relata que possui instalação elétrica de responsabilidade da reclamada, com consumo máximo de R$ 50,00 mensais.

Relata que a cerca de 06 meses informou a reclamada a incidência de um pique de energia em sua rua, onde foi enviada equipe técnica, que procedeu corn a troca de uma peça da rede. Relata que em virtude desta oscilação, teve seu aparelho de TV danificado, sem ingresso contra a reclamada.

Relata que após o procedimento de troca da peca pela equipe, permanecem ocorrendo frequentes piques de energia, onde a reclamada foi cientificada do fato, porém seus técnicos informaram que sua rua é final de rede, onde terá que haver a possível troca do transformador, cujo custeio deveria ser arcado pelos moradores.

Relata que não foi efetuado qualquer reparo, e percebeu após tais ocorrências, divergências na cobrança de suas faturas, que passaram a oscilar os valores, com cobranças muito a maior do que o consumo habitual do consumidor.

Relata que sua fatura mês 03/2014 veio cobrando R$ 160,07, do mês 04/2014 o valor de R$ 66,45, do mês 05/2014 R$ 144,92, do mês 06/2014 R$ 59,73 e mês 07/2014 de R$ 35,93, comprovando a disparidade nas cobranças, cujos valores a maior passaram a incidir após os piques informados.

Relata que buscou solução junto a reclamada, via telefone, protocolo 140800624, com a atendente Aparecida, cuja informação no seu sistema dizia ter o terceirizado responsável peta emissão das faturas dificuldade em realizar as leituras, sem acesso ao padrão, e por este motivo era lançada a média, o que foi imediatamente contestado polo reclamante, visto seu padrão estar na rua, com acesso livre, e sua caixa dos correios, bem abaixo do medidor, sem empecilho algum para a leitura e emissão das faturas.

Relata que foi orientado, ainda neste contato, a dirigir-se ao escritório da reclamada, levando consigo fotos de sua instalação, para a tomada de providências cabíveis.

Relata que em virtude dessas divergências de valores, não procedeu com o pagamento das faturas cobradas em excesso, tendo seu fornecimento de energia suspenso.

Relata que ao chegar no escritório, foi informado que para procedimento de religação de energia, teria que efetuar o parcelamento das faturas em aberto, procedimento este que não é possível pelo fato de ser sábado, onde o consumidor foi informado que deveria voltar em dia útil, para solicitar o procedimento de religação e efetuar o parcelamento de seus débitos, cujos valores sequer foram contestados.

Ora, todo a problema com as medições do consumidor teve origem nos piques de energia informados à reclamada, cujo procedimento enquanto concessionária é de fornecer energia com qualidade, o que não ocorreu no caso em tela, pois o problema em rede persiste, e para correção do mesmo, as custas deveriam ser rateadas entre os consumidores, por um serviço quo é obrigação da reclamada fornecer.

No caso das leituras com erro, a informação constante no sistema da reclamada não procede, tendo em vista que a padrão do consumidor está acessível à leitura e entrega de suas faturas, não devendo prosperar portanto tal alegação.

Diante do exposto, requer sejam tomadas as seguintes providências: [...]

O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86.

Pois bem. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, nos autos do processo administrativo nº 0414-037.115-0, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assim, ainda que se reconheça a atitude reprovável da apelada, entendo não merecer reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a jurisprudência deste eg. Tribunal, em situações envolvendo a apelada, tem estabelecido valores similares ou até mesmo abaixo daquele encontrado pelo julgador
a quo
, senão vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DIREITOS INDIVIDUAIS LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS REDUÇÃO DA MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208430, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. II Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, daí proque cabível a redução da multa para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC). III Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208448, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Procon Municipal detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997. 2. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionaria de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação consumerista. 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente, assim como os critérios para dosimetria da multa respaldados no artigo 5° da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008. 4. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos narrados e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito. 5. Diante da exorbitância da sanção de R$26.992,47 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) aplicada pelo Procon municipal, reputo que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela mais razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048160007109, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Ex positis,
CONHEÇO
da remessa e do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pelo apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhes provimento